Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059726-18.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO NOBRE KOCH, ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA CUNHA REPRESENTANTE: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO EMBARGADO: RODRIGO NOBRE KOCH, LUCIENE DE ALENCAR PEIXOTO, ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA CUNHA, ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO, TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator